Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739193-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE BRASILIA em face da CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.739/2025, a qual autoriza o BRB – Banco de Brasília - a adquirir participação societária do Banco Master S/A. Em sua peça inicial, o autor requer a distribuição do feito por dependência à ação direta de inconstitucionalidade no 0736967-60.2025.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Ana Maria Cantarino, pois ambas as ações visam a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.739/2025, possuindo identidade de objeto. É o breve relato. A fim de evitar decisões contraditórias e garantir economia processual, o Código de Processo Civil prevê sobre a modificação da competência, o seguinte: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Ressalta-se que, de igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 2. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. (STJ – 3a Turma, Resp 1.222.016, j. 15.3.11, DJ 25.3.11); [...].” (20140020248167CCP, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 2a Câmara Cível, DJE: 15/4/2015.). - g.n. No caso, o presente feito refere-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.739, de 2025, a qual autoriza o Banco de Brasília S.A. (BRB), sociedade de economia mista controlada pelo Distrito Federal, a adquirir participação societária do Banco Master S/A. Por sua vez, os autos no 0736967-60.2025.8.07.0000 também tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.739/2025. Referido foi ajuizado em 1/9/2025 e distribuído ao Gabinete da Desa. Ana Cantarino (ID no 75754975). Assim, considerando ter a presente ação o mesmo objeto da primeira, inegável é a conexão entre as elas. Para haver conexão, pressupõe-se a existência de causas as quais, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, sendo desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da eminente desembargadora Ana Maria Cantarino. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 16:17:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador